Tribunal: CARF
Processo: 10783.910136/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.910136/2011-84
ACÓRDÃO
1301-007.427 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERROS
DE
PREENCHIMENTO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM.
Ratifica-se a decisão da DRJ que entendeu que a consequência de
reconhecer a existência de erro de preenchimento de Dcomps, é a
devolução do processo para a instância de origem do contribuinte para que
profira nova decisão.
Também não se reconhece a homologação tácita, restando evidenciado
nos autos que a ciência do Contribuinte do Despacho Decisório ocorreu
antes do prazo previsto no art. 74, §5o da Lei no 9.430 de 1996.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.426, de 14 de agosto de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10783.910137/2011-29, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.427 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.910136/2011-84
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-107.669,
proferido pela 19a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
a manifestação, para (i) reconhecer a existência de erro material no preenchimento da Dcomp no
39054.38380.080207.1.3.03-9910; e (ii) devolver o processo para a unidade de origem, para que
esta prossiga na análise do direito creditório pleiteado (Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário
2005), levando em conta as informações prestadas na DIPJ e juntadas no presente processo.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 39054.38380.080207.1.3.03-9910
(fls. 60 e ss), transmitido pelo contribuinte acima identificado, no qual solicita
reconhecimento de crédito decorrente do saldo negativo da CSLL, par fins de
compensação com débito do mesmo tributo.
2. Às fls. 75 e ss consta Despacho Decisório, proferido pela DRF Vitória, em
03/08/2010, que homologou parcialmente a compensação, em face do
reconhecimento parcial do direito creditório invocado, conforme se segue:

3. Cientificado desta decisão em 01/10/2011 (fl. 60), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade tempestiva em 31/08/2010 (fl. 2), aduzindo o
que se segue:

Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.427 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.910136/2011-84
3

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJO julgou
procedente em parte a manifestação. Reconheceu a existência de erro material no preenchimento
da Dcomp no 39054.38380.080207.1.3.03-9910, devolvendo o processo para a unidade de origem,
a fim de prosseguir na análise do direito creditório pleiteado. A ementa deste julgado foi assim
redigida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERROS DE PREENCHIMENTO. APRESENTAÇÃO
DE PROVAS. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM.
Superada a questão que impedia a análise do crédito informado no PER/DComp,
impõe-se devolver o processo à unidade de origem para que esta profira nova
decisão, sob pena de supressão de instância.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Aguardando Nova Decisão
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, sustentando, em síntese, ter ocorrido a homologação tácita
dos Per/Dcomps transmitidos, com fulcro no art. 74, §5o da Lei no 9.430 de 1996.
É o relatório.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.427 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.910136/2011-84
4

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Como visto, a decisão recorrida entendeu por julgar parcialmente procedente a
manifestação apresentada pelo contribuinte, para reconhecer a existência de erro
material no preenchimento da Dcomp no 32135.82198.090207.1.7.02-1434; e (ii)
devolver o processo para a unidade de origem, para que esta prossiga na análise
do direito creditório pleiteado (Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário 2005),
levando em conta as informações prestadas na DIPJ e juntadas no presente
processo.
Ou seja, sem reconhecer a nulidade do Despacho Decisório, entendeu-se pelo
reconhecimento da existência de erro material no preenchimento da Declaração
de Compensação transmitida e, por consequência desse reconhecimento, por
devolver o processo para a Unidade de Origem, para que esta prossiga na análise
do direito creditório postulado.
O contribuinte, por sua vez, busca a reforma da decisão, para a anular o Despacho
Decisório, alegando que se o mérito não foi analisado, a decisão é nula, e a
consequência seria o reconhecimento de homologação tácita das Dcomps
transmitidas pelo transcurso do prazo de cinco anos, previsto no art. 74, §5o da
Lei no 9.430 de 1996.
Não prosperam as alegações do contribuinte.
No meu sentir, agiu corretamente a DRJ, quando entendeu que a consequência de
reconhecer a existência de erro de preenchimento de Dcomps, é a devolução do
processo para a instância de origem do contribuinte para que ela prossiga no
exame do direito creditório pleiteado, sobretudo porque a análise foi realizada
eletronicamente, com base nas informações consignadas em declarações do
próprio contribuinte.
No caso em tela, o Despacho Decisório indeferiu o pleito baseado em Per/Dcomp
apresentada com erros de preenchimento. A decisão produzida cingiu-se a essas
questões relativas a esses erros de preenchimento, e diga-se de passagem,
provocados pelo próprio contribuinte. Superadas essas questões, por meio da
decisão recorrida, retornam-se os autos à autoridade de origem para análise do
direito pleiteado.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.427 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.910136/2011-84
5
Encontrando-se pendentes de apreciação os elementos constituidores do saldo
negativo consignado na Per/Dcomp em análise, e, sendo defeso, naquele grau de
jurisdição, decidir originariamente a matéria, inclusive por ofensa ao duplo grau
de jurisdição, é cabível a devolução dos autos à autoridade da jurisdição de
origem do contribuinte, de modo que, levando-se em conta matéria superada de
erro de preenchimento, seja apreciado o mérito do direito creditório postulado e
da compensação declarada.
Esse entendimento do CARF, de um certo modo, é linear nesse Conselho. Veja-se
alguns exemplos:
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE
DE MÉRITO EM FACE AO AFASTAMENTO DE PRELIMINAR - Para que não
ocorra supressão de instância, afastada a preliminar que impedia a análise
do mérito, deve o processo retornar à origem para conclusão do
julgamento (Acórdão 102-47696, 1o Conselho de Contribuintes).
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIFERENÇAS ENTRE A DIPJ E
PER/DCOMP. ÚNICO FUNDAMENTO PARA INDEFERIR O DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE. Não é possível se negar o direito à compensação pelo
singelo argumento de que o saldo negativo informado em PER/DCOMP é
diferente daquele declarado na DIPJ, em especial quando o contribuinte
busca comprovar seu direito com a apresentação de argumentos e provas
em sede de impugnação. No processo administrativo fiscal, devese apurar o
crédito a que o contribuinte faça jus, não sendo possível encerrá-lo com
base em argumentos formais não previstos em lei, em especial quando não
é mais possível se pleitear nova compensação em virtude da superação do
prazo qüinqüenal decadencial e por ser vedado o envio de DCOMP com o
uso de crédito que não tenha sido reconhecido pela autoridade
competente em outra declaração de compensação.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO ANALISADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. RETORNO DOS AUTOS COM DIREITO A NOVO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Em situações em que não se admitiu a
compensação preliminarmente com base em argumento de direito, caso
superado o fundamento da decisão, a unidade de origem deve proceder à
análise do mérito do pedido, verificando a existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pleiteado, permanecendo os débitos
compensados com a exigibilidade suspensa até a prolação de nova decisão,
e concedendo-se ao sujeito passivo direito a novo contencioso
administrativo, em caso de não homologação total.
(Acórdão CARF no 1102001.107, 1a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de
7 de maio de 2014)
Não havendo nulidade a ser reconhecida, também não é o caso de homologação
tácita.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.427 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.910136/2011-84
6
A recorrente apresentou em 09/02/07, o pedido de compensação previsto na
DCOMP no 32135.82198.090207.1.7.02-1434, sendo intimada em 01/10/2011 do
Despacho Decisório que indeferiu seu pleito, antes, portanto do prazo previsto no
art. 74, §5o da Lei no 9.430 de 1996.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso, para manter os termos da
decisão recorrida que reconheceu a existência de erro material no preenchimento
da DCOMP no 32135.82198.090207.1.7.02-1434, que devolveu o processo à
unidade de origem, para que esta prossiga na análise do direito creditório
pleiteado (Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário 2005), levando em conta as
informações prestadas na DIPJ e juntadas no presente processo.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator(a)

Fl. 146
DF CARF MF
Original